Tribunal: TJBA
Processo: 0504184-20.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0504184-20.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA SINFRONIA DE OLIVEIRA Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Itabuna contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a nulidade da CDA, mas manteve a extinção da execução fiscal de origem. O feito, ajuizado em 2016, possui valor de causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e permanece sem satisfação do crédito ou localização de bens penhoráveis, apesar das diligências via SISBAJUD, RENAJUD e Cartório de Registro de Imóveis. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão monocrática agiu corretamente ao aplicar as diretrizes vinculantes do STF (Tema 1.184) e do CNJ (Resolução 547/2024) para manter a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante da inexistência de movimentação útil por prazo superior a um ano. III. Razões de decidir 3. A extinção da execução fiscal de baixo valor é legítima quando caracterizada a ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa (Tema 1.184/STF). 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 determina a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano, caracterizada pela ausência de citação válida ou de localização de bens penhoráveis. 5. No caso concreto, o valor da causa é de R$ 4.079,41 e o processo tramita há quase uma década sem êxito. As pesquisas patrimoniais foram negativas e a citação editalícia foi considerada nula, não havendo aperfeiçoamento da relação processual. 6. O Município foi intimado da frustração das diligências em 30/03/2023, transcorrendo mais de um ano até a sentença de extinção sem a indicação de bens ou providências administrativas eficazes (protesto ou conciliação). 7. A manutenção de processos inviáveis e de pequeno valor onera a máquina judiciária de forma desproporcional ao benefício esperado, violando a eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a manutenção da extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 que se encontre sem movimentação útil há mais de um ano, em observância ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, caput; CPC, art. 485, IV e art. 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184). ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO, figurando cm agravante MUNICÍPIO DE ITABUNA e como agravado ESPÓLIO DE MARIA SINFRONIO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em o VOTO é no sentido de NEGAR PROVIMENTO a este agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)